Tribunal: TJDFT
Processo: 0729330-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729330-49.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS JUSTINO MARCOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal no qual se discute a possibilidade de condenação do ente público ao ressarcimento de despesas hospitalares realizadas pela autora na rede privada de saúde. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a existência de repercussão geral da questão suscitada (RE 666.094 RG/Distrito Federal; Tema 1033), não há que se falar em suspensão do presente processo, sobretudo pela ausência de determinação nesse sentido. Indefiro, portanto, o pedido. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito v